Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. POSSSIBILIDADE.
1. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
2. Não havendo incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo deve ser deferida a gratuidade de justiça.
3. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.